Tribunal: TJMT
Processo: 1035678-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035678-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 013.665.381-29 (APELANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral.

2.
O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e
se
manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa.

4.
O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de apelação desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2.
A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
.
321, parágrafo
único; 485, I e IV; 485, § 1º; 85, § 11.
”

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.952.561/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma,
DJe
4/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 216.464/ES, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/8/2015; TJMT, N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26/04/2021; TJMT, N.U 0001758-73.2014.8.11.0088, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
da Comarca de C
uiabá
que, nos autos da

Ação de Rescisão de Contrato c/
c

Devolução de Valores Pagos e
Pedido
Liminar
movida em desfavor de
ELMO ENGENHARIA LTDA
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito

(
ID 249987696
).

Sustenta o agravante, em suma, que efetuou o pagamento de parte significativa das custas processuais, restando pendente apenas uma parcela. Alega que não foi intimado para a complementação do valor
faltante
.

Aduz que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de cooperação processual e a primazia do julgamento do mérito.

Afirma que a ausência de intimação para regularizar a pendência ocasionou cerceamento de defesa.

Diante dessas considerações, requer que a sentença seja declarada nula, em virtude da falta de intimação para cumprimento da diligência referente ao pagamento das custas.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões (ID 249987707)
, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
Lindomar Ribeiro da Silva
ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores
Pagos e Pedido Liminar em desfavor de
Elmo Engenharia
Ltda
.

Preliminarmente, o autor pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Entretanto, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 249987659).

Posteriormente, o autor peticionou nos autos pleiteando o parcelamento das custas recursais (ID 249987660), o que foi devidamente deferido pelo Juízo
a quo,
conforme decisão contida no ID 249987661.

Durante o trâmite da demanda, foi certificado nos autos que havia parcelas vencidas em aberto no sistema de parcelamento das custas judiciais, conforme se verifica no ID 249987694.

Por conseguinte, o magistrado singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais parceladas na forma pleiteada e deferida pelo juízo.

(...)

A autor
se encontra inadimplente desde abriu e maio de 2023.

Vejamos o
que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil:

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos
arts
. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher
as custas
processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil:

(...) (
Ap
138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)

(...) (
Ap
24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

(...) (
Ap
171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 16/05/2018)

(...) (
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se:

(...)
(STJ,
REsp
1217289 / RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011,
DJe
16/06/2011).

(...)
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 15/12/2011,
DJe
01/02/2012).

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e,
via de consequência,
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Diante da causalidade, condeno a autora aos honorários que fixo em R$1.500,00, nos termos do artigo 85 §8º do CPC, diante da extinção prematura.

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs

o presente recurso
.

Pois bem.

O cerne da insurgência se consubstancia na
necessidade de
prévia intimação do

autor
para re
colhimento da última parcela das
custas processuais
antes da extinção do
feito.

I
nobstante os argumentos expostos
pelo apelante
,
tem-se que
o recurso não merece provimento.

Insta salientar que, quando do deferimento do pedido
de parcelamento das custas, o M
agistrado singular ressalt
ou a necessidade de comprovação nos autos
do pagamento das parcelas.

No entanto, o apelante apenas anexou comprovação de pagamento em duas oportunidades (
IDs
249987665 e 249987687).

Em análise ao extrato anexado no ID 249987694, verifica-se que o apelante pagou quatro das seis parcelas, além de ter realizado o pagamento
de

duas
das
parcelas em atraso.

Destaca-se que a quarta parcela paga tinha vencimento em 23/04/2023.

A
sentença foi ex
arada em 04/09/2024, ou seja, o autor
deix
ou
de efetuar o pagamento necessário, mesmo após o decurso de um grande lapso temporal desde a data de vencimento da última prestação paga.

Assim, resta
incontroverso o não cumprimento integral da obrigação, imperiosa a extinção do feito
, sem ju
lgamento de mérito, por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
.

À vista disso,
tendo o apelante
descumprido determinação judicial para recolhimento das custas parceladas, correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual,
sendo desnecessária nova intimação para pagamento.

A respeito
, veja-se

entendimento
exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015) (...)”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.952.561/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 4/11/2021).

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme quanto “à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher
as custas
processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.253.573/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
1°/2/2012). (...)”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 216.464/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
de 25/8/2015).

De igual modo, este Sodalício já se manifestou:

“(...) Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...)”.
(TJMT, N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021).

“(...) O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte.”.
(TJMT, N.U 0001758-73.2014.8.11.0088, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018).

Com efeito,
ao deferir o parcelamento
,
o juízo já determinou expressamente que o
autor

deveria
comprovar o recolhimento
das custas
mês a mês
,
até a quitação final
, o que não foi observado por ele, pois além de não realizar a comprovação do pagamento mês a mês, ele deixou de pagar as duas últimas parcelas
.

Portanto, havendo
determinação judicial clara
a respeito da obrigação
, a qual
não foi ob
servada pelo recorrente
,
mostra-se
d
esnecessária nova intimação
.

Além disso, para a extinção da causa com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, já que o §

1º do mencionado dispositivo exige tal providência apenas para as hipóteses previstas nos incisos II e III, que tratam, respectivamente, do processo parado por mais de
1
(um) ano por negligência das partes e do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Vale destacar, também, que
o recolhimento das custas processuais não constitui mera obrigação acessória,
mas sim pressuposto processual de validade sem o qual não há como prosseguir com o feito
.
Trata-se de requisito essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza sua extinção, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC.

Por certo, a
concessão do parcelamento
na hipótese
foi medida que visou viabilizar o acesso à justiça,
flexibilizando
a exigência do recolhimento integral das custas. Contudo, ainda assim, o autor d
eixou

de cumprir, mantendo-se inadimplente

por mais de
um ano
.

Desse modo
, escorreita a sentença
que
extinguiu a
ação
sem resolução de mérito
.

Por fim, importante consignar que, considerando a natureza da extinção do processo (sem resolução de mérito), não há óbice ao a
juizamento de nova demanda pelo
autor, desde que devidamente preenchidos os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA
,
mantendo incólume

a sentença vergastada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025